Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-04.2021.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002123-04.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIRLON DUQUES DE JESUS - CPF: 420.647.241-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SIRLON DUQUE DE JESUS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA MERCANCIA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DEMONSTRATIVA DE DESTINAÇÃO MEDICINAL – APETRECHOS NÃO VINCULADOS AO COMERCIO MALSÃO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 2.
PREJUDICIALIDADE DA TESE REMANESCENTE
– RECURSO
PROVIDO –
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a desclassificação do Tráfico de Drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, havendo indicativos nos autos de que a maconha apreendida tinha destinação medicinal, vez, que encontrada em parte, embebida em álcool 54° GL e comprovada a licitude dos objetos apreendidos (balança de precisão e valor em dinheiro), oriundos do trabalho familiar voltado ao cultivo de hortaliças, bem como, inexistindo nos autos qualquer outra prova que indique a finalidade mercantil dos entorpecentes ilícitos apreendidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Sirlon Duques de Jesus,
contra a sentença anexada sob Id. 175063254, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
,
da
Lei nº. 11.343/06
, à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
,
em regime inicial
fechado, e
o pagamento de
550 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, pede a
desclassificação

da conduta para

porte/posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06);
alternativamente
, a fixação de
regime mais brando
. (ID. 175063262)

As
contrarrazões
ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do apelo (ID. 175063265).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, opinou também pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 178268154):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos. Réu preso em flagrante quando mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. 2) Pretendida redução da pena. Impossibilidade. Dosimetria escorreita. Pena aplicada com adequação. 3) Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Regime inicial fechado mais adequado à espécie. Réu reincidente. Pena superior a 4 anos (art. 33, § 2º, “b” e “c”, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 11.01.2021, por volta das 17h30, na Av. Bandeirantes, Bairro Vila Concórdia, Paranatinga/MT,
Sirlon Duques de Jesus,
tinha em depósito e guardava três porções de maconha (26,08g), uma balança de precisão, um frasco com álcool 54°GL e a quantia de R$ 265,00, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão disso ele foi
denunciado
e, após a regular instrução deste feito, foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
550 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, busca
a
desclassificação
da conduta para
porte/posse de drogas para consumo pessoal. Vencido em tal tese, pleiteou o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Passo à apreciação do pedido de desclassificação da conduta.

De fato, o apelante foi flagrado com a posse de 26,08g de maconha. Tanto na fase investigativa quanto na fase processual, ele reconheceu a propriedade da substância, embora tenha negado envolvimento em atividades comerciais, alegando que
a finalidade era de uso medicinal
.

O apelante esclareceu que se encontra doente, possuindo um tumor em sua barriga, cujo tamanho já se equipara a
"uma laranja"
. Esta condição lhe causa intensas dores e, devido à falta de recursos financeiros para um tratamento adequado, ele recorre ao uso da maconha misturada a álcool para aplicar na área afetada, o que proporciona algum alívio.

Durante a audiência, houve uma solicitação para que o apelante exibisse o mencionado tumor. No entanto, devido à sua simplicidade e limitação em relação a dispositivos tecnológicos, não foi possível efetuar tal demonstração. O apelante também explicou que sua residência também há uma horta e que a balança de precisão, que estava em sua posse, é empregada para medir produtos relacionados a venda de hortifrúti.

O dinheiro apreendido foi justificado como proveniente da venda dos produtos cultivados e estava destinado ao pagamento de contas. O apelante confirmou que frequentadores vêm ao seu terreno, muitos dos quais são adictos, mas argumentou que isso ocorre porque ele os emprega nas atividades de cultivo do terreno.

Depondo em juízo, o policial
Valter Sérgio Gomes
relatou que compareceu à residência do Apelante para cumprir um mandado de busca e apreensão. Nesse contexto, foram encontradas substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Ele esclareceu que havia um notório fluxo de usuários de drogas na residência, o que levou à emissão de um mandado de busca com o propósito de realizar uma inspeção detalhada no local.

O policial
Pedro Moreno Delgado
informou que já existiam investigações envolvendo o apelante. Durante a busca realizada na residência, foram encontradas drogas, uma balança de precisão e dinheiro.

Ele recordou que a quantidade de maconha estava dividida entre uma parte específica e uma porção misturada com álcool.
Acrescentou que, embora as pessoas mais antigas costumassem usar álcool com maconha para tratar dores, não tinha certeza se essa prática possuía embasamento científico.

A narrativa do apelante encontra respaldo no depoimento do informante
Joilson da Silva Fumêire
, que negou a alegação de que o apelante estivesse envolvido na venda de entorpecentes, afirmando sua conduta íntegra.

Explicou que a balança de precisão foi adquirida para uso na comercialização de produtos dos hortifrútis, pois a balança anterior havia sido danificada por acidente e aguardava inspeção do INMETRO, o que demandava certo tempo.

O depoente também esclareceu que o dinheiro apreendido estava destinado ao pagamento de boletos.

Apesar da apreensão dos entorpecentes ilícitos terem se originados do cumprimento do mandado de busca e apreensão em uma investigação por tráfico, não vejo elementos nos autos que indicam que os ilícitos apreendidos tinham destinação mercantil.

Conforme se depreende dos autos, ao contrário do alegado na denúncia, foram apreendidas duas porções de substância entorpecentes, conforme os Laudos Preliminares e Definitivos de ID ́s. 175061797 e 175061798, com massa bruta de 28,64g,
sendo um terceiro material embebido em um frasco de álcool 54° GL.

O apelante afirmou que o entorpecente encontrado tinha
fins medicinais,
sendo que o policial
Pedro
confirmou que as pessoas antigas utilizavam maconha e álcool para o tratamento de dor.

Vejo ainda que os objetos e dinheiro apreendidos não restaram caracterizados como apetrechos do comercio malsão, isso porque o apelante apresentou justificativa plausível para o uso da balança e para a origem do dinheiro apreendido, sendo corroborado pela oitiva do informante
Joilson.

Ademais, em despacho de ID. 175061781 o Douto Delegado, consignou que a balança estava vinculada a venda de vegetais e o dinheiro ao pagamento de um boleto bancário.

Consignou ainda que o Apelante autorizou a devassa em seu telefone celular, momento em que nada de ilícito foi encontrado, motivo pelo qual ele foi autuado pelo crime capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ainda nessa esteira, há o termo de entrega de ID. 175061787, em que a d. autoridade policial procedeu a restituição da balança de precisão e do valor de R$ 265,00, sendo certo que tal procedimento só pode ser realizado se comprovada a origem e utilização ilícita dos objetos.

Nesse contexto, não encontro provas suficientes que me proporcionem a certeza de que a substância entorpecente localizada com o apelante se destinava à mercancia, o que me salta os olhos, é que o apelante seria, na verdade,
mero usuário de drogas
, fazendo o uso da substância para fins medicinais, principalmente porque não encontrado em nenhuma atividade de mercancia, tampouco vinculado a apetrechos que demonstrem tal finalidade.

A propósito, embora haja menção nos autos sobre o grande fluxo de pessoas na casa do apelante, deve-se levar em consideração tratar-se de local de venda de hortaliças, bem como, segundo ele, emprega pessoas adictas, permitindo uma chance de se restabelecer.

Destaca-se, ademais, que em ambas as fases o apelante negou a traficância, afirmando que já foi usuário, porém
hoje faz uso de forma medicinal devido a problemas de saúde,
não havendo nenhuma outra circunstância que envolva o apelante na suposta venda dos estupefacientes, pois os objetos apreendidos não estão atrelados ao comércio malsão, conforme fez prova o informante ouvido, em conjunto com as demais provas formadas nos autos. Apesar do fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não excluir a possibilidade da traficância, as declarações do informante e as demais provas são, ao menos, indícios que podem corroborar com a tese desclassificatória.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
2.1. Apesar das suspeitas de envolvimento com o narcotráfico que autorizaram a busca pessoal
promovida
no apelante, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não acarretaram um juízo de certeza para o desiderato mercantil dos
entorpecentes
, uma vez que a confissão extrajudicial foi retratada em juízo e a diminuta quantidade de narcóticos estava desacompanhada de dinheiro e outros petrechos indicativos da traficância, tampouco o local da detenção do réu era conhecido como ponto de venda de drogas, devendo imperar o in dubio pro reo. (N.U 1004239-35.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Promovida a desclassificação
da conduta para um crime de menor potencial ofensivo, necessária
a remessa dos autos para o

Juizado Especial Criminal
, conforme determina
o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal
.

Diante de tais considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial
, dou provimento
ao recurso interposto por
Sirlon Duques de Jesus
para, reconhecida a
atipicidade da conduta
imputada,
desclassificar o crime para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06
,
determinando a
remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Paranatinga/MT
, restando
prejudicada a análise do pleito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023